Tribunal: TJMT
Processo: 1014541-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014541-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Citação, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO OLIVEIRA - CPF: 380.762.501-10 (EMBARGANTE), LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A. - CNPJ: 10.242.636/0002-84 (AGRAVADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), ANTONIO ROBERTO WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.264.356-06 (ADVOGADO), MELLISSIA BARBARA SERRETTI CANCADO - CPF: 012.801.606-08 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA SOUZA - CPF: 134.643.136-11 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA VIDAL - CPF: 145.220.386-58 (ADVOGADO), BRUNO MACHADO SILVA - CPF: 128.694.766-98 (ADVOGADO), LUIZ BELTRAO DE MARCHI - CPF: 036.253.156-02 (ADVOGADO), PATRICIA OLIVEIRA ESKENAZI - CPF: 050.297.186-05 (ADVOGADO), THAYLLA PAMELLA FONSECA SANTOS - CPF: 118.517.656-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO OLIVEIRA - CPF: 380.762.501-10 (AGRAVADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A. - CNPJ: 10.242.636/0002-84 (AGRAVANTE), THAYLLA PAMELLA FONSECA SANTOS - CPF: 118.517.656-03 (ADVOGADO), PATRICIA OLIVEIRA ESKENAZI - CPF: 050.297.186-05 (ADVOGADO), LUIZ BELTRAO DE MARCHI - CPF: 036.253.156-02 (ADVOGADO), BRUNO MACHADO SILVA - CPF: 128.694.766-98 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA VIDAL - CPF: 145.220.386-58 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA SOUZA - CPF: 134.643.136-11 (ADVOGADO), MELLISSIA BARBARA SERRETTI CANCADO - CPF: 012.801.606-08 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO WINTER DE CARVALHO - CPF: 029.264.356-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A. e outro

EMBARGADO(S):

PEDRO ANTONIO OLIVEIRA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a manutenção do agravante e seus dependentes no plano de saúde, em iguais condições de cobertura e custeio aos empregados ativos, com base no art. 31 da Lei no 9.656/1998. Alegação de omissão na análise da ilegitimidade passiva, da ausência de interesse processual e da inexistência de pretensão resistida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e inexistência de pretensão resistida, apta a ensejar a integração do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, apresentando fundamentação suficiente e coerente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

5. Não caracterizado o intuito manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impõe a rejeição dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.656/1998, art. 31.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A.

e outro

contra o acórdão de ID. no
300620394
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, com fundamento no art. 300 do CPC, determinar que as agravadas mantenham o agravante e seus dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura e custeio praticadas aos empregados ativos, inclusive quanto ao valor da mensalidade, observado o disposto no art. 31 da Lei no 9.656/98.

A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva, da ausência de interesse processual da empresa
Layne
do Brasil, bem como da inexistência de pretensão resistida.

Dessa forma, pugnam pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, os Embargados apresentaram contrarrazões em ID.
304791350
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A. e outro

EMBARGADO(S):
PEDRO ANTONIO OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A. e outro

contra o acórdão de ID. no
300620394
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, com fundamento no art. 300 do CPC, determinar que as agravadas mantenham o agravante e seus dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura e custeio praticadas aos empregados ativos, inclusive quanto ao valor da mensalidade, observado o disposto no art. 31 da Lei no 9.656/98.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória (ID. 189584902 – Autos de Origem no 1001322-04.2024.8.11.0038), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção do plano de saúde em condições de paridade com os funcionários ativos da empresa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, sob os seguintes fundamentos:

“[...] considerando o iminente risco de decisões conflitantes proferidas por juízos distintos, acerca da mesma matéria, acolho a preliminar e reconheço a conexão entre as ações – notadamente quanto à autuada sob o n. 0805536-73.2023.8.15.2001– e, consequentemente, DECLINO DA COMPETÊNCIA deste juízo para a 14a Vara Cível da Capital de João Pessoa - Paraíba, para onde deverão ser encaminhados os autos do presente processo.” [ID. 194876516]

Em suas razões recursais (ID.284864870), a agravante sustenta, em síntese:

1. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 31 da Lei no 9.656/98, por ter contribuído por mais de 10 anos para o plano de saúde coletivo empresarial e ter sido demitido sem justa causa após aposentadoria;

2. Violação ao princípio da paridade de custeio, ao serem cobrados valores significativamente superiores em relação aos empregados ativos, após a mudança de operadora;

3. Aplicabilidade do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.034;

4.

Existência de perigo de dano, ante o comprometimento de quase metade do valor da aposentadoria com os custos do plano de saúde, em contexto de tratamento oncológico desde 2016.

A parte agravada, LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A., apresenta contrarrazões (ID 293499364), nas quais sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva em relação ao cumprimento das obrigações relativas à manutenção e aos valores do plano de saúde, afirmando que tais responsabilidades competem exclusivamente à operadora UNIMED.

Defende que os reajustes aplicados decorreram de mudança de faixa etária e estão em conformidade com as normas da ANS; que não há disparidade significativa entre os valores cobrados dos empregados ativos e dos inativos; e, ainda, a ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, requerendo, ao final, o não provimento do recurso.

Deferida a tutela recursal (ID.285591891), determinando que a parte agravada mantivesse o agravante e seus dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura e custeio dos empregados ativos.

Contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno pela parte agravada UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (ID. 291015377), sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, além da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial pela referida operadora.

O agravante PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID.293655397), nas quais defende a manutenção da decisão monocrática proferida por este Relator.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme abas de expediente, e preparo isento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL.

AGRAVADO(S): LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A, PEDRO ANTONIO OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, ora agravante, visando à manutenção de plano de saúde empresarial nas mesmas condições ofertadas aos empregados ativos, com fundamento no art. 300 do CPC.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu pela necessidade de dilação probatória e ausência de urgência, sob o argumento de que o autor não busca a manutenção do plano de saúde em si, mas apenas a paridade de valores em relação aos funcionários ativos, não se vislumbrando, portanto, perigo de dano iminente.

O agravante alega que contribuiu para o plano de saúde empresarial por mais de 10 (dez) anos e que foi dispensado sem justa causa após sua aposentadoria, razão pela qual faz jus à permanência no plano, nos moldes do art. 31 da Lei no 9.656/98, inclusive quanto à paridade das condições de cobertura e custeio.

Passo ao exame do mérito.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar, o juízo singular consignou que:

Em análise dos autos, verifica-se que o autor pretende a manutenção dos valores do plano de saúde nas mesmas condições oferecidas aos trabalhadores ativos. Todavia, a tutela de urgência não deve ser deferida se restar comprovada a necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07 .0000, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na hipótese, pretende o autor apenas a manutenção dos valores e não do plano em si. Por isso, não vislumbro qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que, apesar de enfrentar uma doença grave como o câncer, ele ainda possui os benefícios do plano de saúde, discutindo apenas a retomada de seus dependentes ao plano de saúde nas mesmas condições de custeio de trabalhador ativo.

Assim, nota-se que o feito necessita de dilação probatória, não sendo possível, ao menos nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela de urgência, já que, além do exposto acima, não restou comprovada a urgência do caso.

4. Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência veiculado na inicial, em face da ausência da probabilidade do direito.

5. Cumpra-se as disposições da decisão de id. 180801362 no que diz respeito aos demais atos processuais.

6. Às providências.”

Compulsando os autos, verifica-se que o vínculo empregatício com a empresa agravada LAYNE DO BRASIL SONDAGENS S.A. perdurou por período superior ao exigido legalmente, sendo incontroverso que o agravante aderiu ao plano empresarial durante o vínculo e manifestou sua intenção de permanecer no plano após a aposentadoria, assumindo integralmente o custeio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo no 1.034, firmou o entendimento de que
“b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.".

Ademais, restou demonstrado que, após a troca da operadora do plano, os valores exigidos do agravante e seus dependentes sofreram acentuada majoração, sem que se comprovasse justa causa ou equiparação com os custos dos empregados em atividade.

Tal disparidade viola o princípio da paridade de condições e descaracteriza a continuidade do vínculo contratual assegurado ao inativo.

O perigo de dano está evidenciado pelo fato de que o agravante é portador de neoplasia maligna, submetendo-se a tratamento oncológico desde 2016, conforme documentos médicos constantes nos autos.

O comprometimento de mais de 40% do valor de sua aposentadoria com os custos do plano impõe sacrifício desproporcional e pode comprometer sua subsistência e continuidade do tratamento.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E NULIDADE DE REAJUSTES DE MENSALIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS PLANOS DE EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS EM RELAÇÃO AOS REAJUSTES – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.034 DO STJ – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DE FORMA SIMPLES – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS. Os
arts
. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), consoante visto na hipótese em voga, não havendo que se falar em julgamento “extra petita”.
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor

de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. Inteligência do Tema 1.034 do STJ.

No caso, nos termos do Tema 1.034 do STJ, a mensalidade dos empregados inativos deve corresponder à soma da parte custeada pelos funcionários ativos e da parte custeada pela ex-empregadora, afastando-se os reajustes por faixa etária previstos somente no plano de saúde dos inativos, ante a sua ilegalidade.

Nos termos do art. 86, caput, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor

e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, consoante visto na espécie.

(N.U 1000903-76.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – PACIENTE APOSENTADO POR INVALIDEZ – VÍNCULO EMPREGATÍCIO SUPERIOR A 10 ANOS – DIREITO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO – TEMA 1.034 DO STJ E ARTIGO 31 DA LEI N. 9.656/98 – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL CREDENCIADO – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral” (Art. 31 da Lei 9.656/98).
“A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (
AgRg
no
AREsp
n. 320.484- PA).

(N.U 1013675-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DE EXEMPREGADO APOSENTADO – NOTIFICAÇÃO DE GOZO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA E ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS PELO PERÍODO DE APENAS 18 MESES APÓS O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO – TEMA 1034 DO STJ – DIREITO À MANUTENÇÃO DESDE QUE CUSTEIE INTEGRALMENTE A MENSALIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – VIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É cabível a concessão de tutela de urgência se demonstrado o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
“O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." (Tema 1034 do STJ).
(N.U 1006429-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) - Grifei

Dessa forma, encontram-se plenamente configurados os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, fundada na legislação específica e jurisprudência consolidada, e o perigo de dano irreparável, ante o impacto financeiro e o estado de saúde do agravante.

Diante do exposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, com fundamento no art. 300 do CPC, determinar que as agravadas mantenham o agravante e seus dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura e custeio praticadas aos empregados ativos, inclusive quanto ao valor da mensalidade, observado o disposto no art. 31 da Lei no 9.656/98.

Agravo interno prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025